Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700405-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: STEPHANIE HAJJI GAIOSO ROCHA RIBEIRO DESPACHO No escopo de evitar alegação de cerceamento de defesa, intime-se STEPHANIE HAJII GAIOSO ROCHA RIBEIRO para se manifestar especificamente acerca dos documentos colacionados pelo DETRAN/DF em sede de agravo interno (existência de um imóvel e dois veículos em nome da agravada), os quais poderiam, em tese, elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ao deferimento da gratuidade em grau revisional (pressuposto de admissibilidade e questão de fundo do presente mandado de segurança). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito